Tribunal: TJES
Processo: 5035803-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035803-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA REGINA BATISTA DOS SANTOS MORANDI
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5035803-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MÁRCIA REGINA BATISTA DOS SANTOS MORANDI
.

RECORRIDO
S
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente/
Autor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO.
PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO EM DOBRO E

RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO PAGAMENTOS.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

MARTHA LUCIA PEZZIN
,

em face d
a
sentença que julgou

parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
para
declarar a nulidade da renovação automática do contrato de seguro, determinando ainda o seu cancelamento imediato

e confirmando a tutela de urgência concedida.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente/
autora
sustenta, em síntese,

dever de restituição das corrés na forma do Art. 42, parágrafo único, do CDC e
que o caso narrado na inicial não se confunde com mero aborrecimento e assim postula a condenação da
s requeridas
ao pagamento de indenização por danos
morais
em
R$1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

3
.
Inicialmente
, destac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte
recorrente
se enquadra como consumidor
a
e a
s

recorridas
como fornecedora
s
, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à
s

recorridas
demonstrar
em
os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
.
Entretanto, em que pese a irresignação da parte recorrente, inexiste comprovação nos autos de que as parcelas referentes ao contrato renovado tenham sido efetivamente pagas, limitando-se a parte autora a juntar documentação que aponta mera expectativa de cobrança, sem qualquer elemento hábil a demonstrar a quitação dos valores. Assim, inviável a determinação de restituição, diante da ausência de prova do prejuízo patrimonial suportado, ônus que lhe competia nos termos do Art. 373, I, do CPC.

5
.

Por conseguinte, em relação a alegada lesão moral
,
em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz
a
demonstração dos danos
morais sofridos, desse modo,

a
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de menos importância sejam objeto de reparaçã
o.

6
.

Neste sentido,
a sempre pertinente reflexão de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

7
.
Nesse sentido,
o imbróglio em exame
,
por si só,
não se revela
suscetível de acarretar dano moral,
eis que n
ão há elementos de prova de restrição
ao
nome
d
a
requerente
, como protesto e negativação, ou
mesmo
que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória.

8
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção da sentença,
integralmente
.

9.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(
R$ 15.800,00
)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)